Tribunal: TJES
Processo: 5012647-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012647-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão que concedera efeito suspensivo a Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda., no processo de origem nº 5005931-85.2024.8.08.0024. O recorrente sustenta ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inadequação do seguro-garantia como meio de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ofensa à efetividade da execução e jurisprudência consolidada no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, uma vez garantida a execução fiscal por seguro-garantia regularmente aceito, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, com redação da Lei nº 13.043/2014, admite o seguro-garantia como forma idônea de garantir a execução fiscal.

O art. 16, I, da Lei nº 6.830/80 exige a garantia do juízo para a oposição de embargos, sendo o seguro-garantia suficiente para esse fim quando aceito judicialmente.

O efeito suspensivo dos embargos depende do preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: plausibilidade do direito invocado e risco de dano grave ou de difícil reparação.

O juízo de origem reconheceu a plausibilidade da tese relativa à não incidência do ICMS-DIFAL em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, com respaldo em julgados recentes dos tribunais superiores.

Restou demonstrado risco concreto de dano à empresa, consistente na impossibilidade de renovação de certidão de regularidade fiscal e na sujeição a constrições patrimoniais aptas a inviabilizar suas atividades.

O seguro-garantia ofertado em valor suficiente foi aceito pelo juízo, assegurando a execução e satisfazendo a exigência legal de garantia.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos não viola o art. 151, II, do CTN nem contraria a Súmula 112 do STJ, pois não se trata de suspensão da exigibilidade tributária em si, mas de medida processual fundada no art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia judicial, aceito pelo juízo, constitui forma idônea de garantia da execução fiscal.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

A suspensão dos atos executivos fundada no art. 919, §1º, do CPC não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, II, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), arts. 9º, II, e 16, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO
AG
RAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012647-06.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
G
V
D
O
:
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a decisão de Id nº 11954566, onde foi negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que atribuíra efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal oposto pela empresa SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA., nos autos de origem nº 5005931-85.2024.8.08.0024.

Nas suas razões (Id nº 12789388), sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) não restaram atendidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos; (ii) o seguro-garantia apresentado pela parte adversa não se equipara a depósito em dinheiro, sendo, portanto, insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ; (iii) a decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal, pois impede a Fazenda Pública de promover medidas constritivas; e (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria pacífica ao reconhecer que a fiança bancária e o seguro-garantia apenas viabilizam a oposição de embargos e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, sem produzir efeito suspensivo da exigibilidade tributária.

A despeito da combativa peça recursal, entendo pela
manutenção da decisão recorrida
.

Com efeito, a controvérsia posta não reside em saber se o seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas sim em definir se, uma vez garantida a execução, é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

Nesse contexto, cumpre salientar que o art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, autoriza expressamente o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária como forma idônea de garantia da execução fiscal.

O art. 16, I, do mesmo diploma legal dispõe, por sua vez, que a oposição de embargos à execução exige a prévia garantia do juízo, sendo certo que, uma vez assegurada a execução por caução suficiente, abre-se a via adequada de defesa.

No caso em análise, verifico que o juízo de origem reconheceu a plausibilidade jurídica da tese da parte embargante, relativa à não incidência do ICMS-DIFAL nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, matéria cuja controvérsia encontra respaldo em julgados recentes das Cortes Superiores.

Reconheceu, ainda, o risco concreto de dano à empresa, consistente na impossibilidade de renovação da certidão de regularidade fiscal e na sujeição a constrições patrimoniais aptas a inviabilizar suas atividades, circunstâncias que configuram
periculum in mora
em sua acepção mais estrita.

Ademais, restou comprovada a oferta de seguro-garantia em valor suficiente para assegurar o débito, já aceito pelo juízo
a quo,
o que satisfaz o requisito legal de garantia da execução.

Nesse diapasão, a manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não implica violação ao art. 151, II, do CTN, tampouco contraria a Súmula 112 do STJ, mas apenas observa o disposto no art. 919, §1º, do CPC, em consonância com a orientação jurisprudencial pacificada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática que assegurou o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.